Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727963-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO RIDER AUGUSTO DECISÃO O agravado-devedor requer (id. 29746074, pág. 3) a “reconsideração do deferimento de efeito suspensivo do Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e outros, bem como seja mantida a decisão singular de primeiro grau no sentido de reconhecer a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL da pretensão executória”. A decisão desta Relatoria (id. 29242743) deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes-credores no presente recurso, com a seguinte fundamentação, in verbis: “Da análise dos autos originários, cuja dívida atualizada até 09/02/2021 era de R$ 147.339,56 (id. 83204770), o agravado-executado apresentou impugnação à penhora (id. 84756678), alegando que a verba bloqueada via Sisbajud (id. 83786753) era salarial, além do que a pretensão executiva estava prescrita. O MM. Juiz, em r. decisão (id. 87687157), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 91189421), rejeitou a alegação de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação ‘tão somente para desconstituir a penhora da quantia de R$ 339,90. Mantenho a penhora das quantias de R$ 577,93 no Banco XP Investimentos e da quantia de R$ 960,50 no BANRISUL, apenas para desconstituir a penhora da quantia de R$ 1.300,40’. O executado interpôs agravo de instrumento (AI 0718181-07) do r. pronunciamento supracitado (id. 93932062), na qual repisou a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Posteriormente, em 26/07/2021, foi juntada pelo credor a petição de aditamento do acordo celebrado entre as partes (id. 98463375), cuja homologação não foi realizada pela r. decisão ora agravada. No julgamento do AI 0718181-07, em 13/08/2021, o recurso foi provido, nos seguintes termos: ‘Isso posto, conheço do agravo de instrumento do executado e dou provimento para reformar a r. decisão agravada, declarar a prescrição da pretensão executória, extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, e determinar a liberação integral da importância de R$ 1.878,33 bloqueada via Sisbajud nas suas contas (id. 83786753, autos originários). Com base no princípio da causalidade, condeno os agravados-exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (R$ 108.191,04, em 23/04/20, id. 61858253, autos originários), art. 85, § 2o, do CPC.’ Do acórdão, o exequente opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, e referido recurso está incluído na 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (22/09 a 29/09). Diante do contexto ora apresentado, evidencia-se que o exequente não tem interesse recursal em impugnar decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo entre as partes, tendo em vista a superveniência do julgamento proferido pelo Tribunal no AI 0718181-07, que declarou a prescrição da pretensão executorial e extinguiu o cumprimento de sentença originário, com resolução de mérito, art. 487, inc. II, do CPC. Não obstante a constatação acima, o acórdão ainda não transitou em julgado; há recurso pendente de exame com pedido de efeito infringente, e é necessário observar o princípio da segurança jurídica. Assim, a medida cabível no presente momento é o sobrestamento do cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado do AI 0718181-07, após o que será ratificada ou não a conclusão de ausência de interesse recursal na espécie. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até o trânsito em julgado do AI 0718181-07.” Na consulta processual do AI 0718181-07, vê-se que os embargos de declaração opostos pelos credores foram julgados em 1o/10/21 e desprovidos, no entanto, ainda não houve o trânsito em julgado do respectivo acórdão. Ademais, o i. Juízo a quo já havia previamente determinado (id. 100399221, autos originários) aguardar o trânsito em julgado do AI 0718181-07 para prosseguimento do cumprimento de sentença. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que concedeu o efeito suspensivo pelos seus próprios fundamentos, inclusive, ante a inexistência de prejuízo ao agravado-devedor pela suspensão do cumprimento de sentença. À Secretaria, para que aguarde o trânsito em julgado do AI 0718181-07.2021.8.07.0000, após o qual façam os presentes autos conclusos para julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora